Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723010-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO DA SILVA MOTA, MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA PACIENTE: ANTONIO EDSON DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO O presente habeas corpus busca a revogação de prisão preventiva, destacando que não estão presentes os requisitos autorizadores para sua decretação, em especial porque a conversão do flagrante em prisão preventiva teria ocorrido de ofício. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental, em especial os documentos do inquérito e dos antecedentes penais. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes juntem cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 14:21:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator